Tribunal: TJSP
Processo: 2033903-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da comprovação da associação do exequente ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Desnecessidade da comprovação da associação do exequente ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Ausência do interesse recursal quanto à incompetência territorial e necessidade de liquidação da sentença – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000904533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2033903-
94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ALFREDO ANGELO SONCINI FILHO .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo Interno Cível – no 2033903-94.2020.8.26.0000/50000 – Paraguaçu Paulista –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* AGRAVO INTERNO Desnecessidade da comprovação da
associação do exequente ao IDEC
Legitimidade ativa
configurada
Descabimento da suspensão da execução

Inocorrência da prescrição Aplicação da Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do
Superior Tribunal de Justiça Aplicação da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção
monetária do débito A utilização da referida Tabela acarreta,
automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para
janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 Os juros
da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da
ação civil pública Incidência do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro
Ausência do interesse recursal quanto à
incompetência territorial e necessidade de liquidação da
sentença Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 269/284,
que conheceu em parte do agravo de
instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe
parcial provimento.
Alega a agravante: a o credor
não possui legitimidade ativa, eis que não
comprovou sua associação ao IDEC; b é de
rigor a suspensão da execução individual; c
ocorreu a prescrição; d os índices da
caderneta
de
poupança
devem
ser
aplicados para o cálculo da correção
monetária da dívida; e deve ser aplicado o
percentual inflacionário de 10,14% para
fevereiro do ano de 1989; f
o termo
inicial da incidência dos juros da mora é a
data da sua intimação, para o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo Interno Cível – no 2033903-94.2020.8.26.0000/50000 – Paraguaçu Paulista –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
da sentença; g
o arbitramento dos
honorários advocatícios é descabido; h o
julgado proferido na ação coletiva tem
eficácia somente na área abrangida pela
competência
territorial
do
órgão
prolator; i é de todo necessária a prévia
liquidação da sentença.
O
agravado,
regularmente
intimado, manifestou-se às fls. 36/39.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, o
inciso III, do artigo 103 do Código de
Defesa do Consumidor estabelece que, nas
ações coletivas, cujo objeto é a defesa
dos interesses individuais homogêneos, a
sentença
de
procedência
fará
coisa
julgada erga omnes , para beneficiar todas
as vítimas e seus sucessores.
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do Estado
em que foi proferida, vez que o principal
objetivo da ação civil pública é evitar a
multiplicidade de ações decorrentes do
mesmo fato.
Sobre o tema prelecionam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo Interno Cível – no 2033903-94.2020.8.26.0000/50000 – Paraguaçu Paulista –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
professores Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Não se pode confundir a competência ou
delimitação da jurisdição do órgão do Poder Judiciário
com limites subjetivos da coisa julgada. Nas ações
coletivas (...) a coisa julgada produzirá seus efeitos
erga omnes ou ultra partes , dependendo do caso.
Assim,
a
decisão
proferida
em
ação
coletiva
envolvendo empresa que tem relação jurídica com
pessoas em todo o país, atingirá a empresa como um
todo, influindo em todas as relações jurídicas que ela
mantém no Brasil. Isso se dá em virtude de os limites
subjetivos da coisa julgada produzirem-se erga omnes
ou ultra partes. Assim, a sentença proferida por um
juiz federal ou estadual no Rio de Janeiro pode
produzir efeitos no Amazonas”.
1 (grifamos)
Dessa
forma,
constitui
faculdade da parte a escolha do local
onde promoverá a execução individual da r.
sentença proferida na demanda coletiva,
sendo competente tanto o foro do seu
domicílio, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória.
Tal matéria restou pacificada,
de
forma
definitiva,
conforme
se
depreende do seguinte excerto:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA
1 Idem.
Código de Processo
Civil comentado
e Legislação
Processual
Civil
Extravagante
em vigor. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, Págs. 328/329.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo Interno Cível – no 2033903-94.2020.8.26.0000/50000 – Paraguaçu Paulista –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS
EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA

À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil
ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente

a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente
de sua residência
ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal ”.2 (grifamos)
Ademais, conforme consulta ao
sítio
eletrônico
do Supremo Tribunal
Federal, referida Corte reconheceu a
repercussão
geral
da
questão
constitucional discutida nos autos do
Recurso Extraordinário no 573.232/SC,
referente à possibilidade de os associados, que não autorizaram a
respectiva associação a propor a demanda
ordinária, poderem ou não executar a
sentença exequenda.
Todavia, referida controvérsia
2 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo Interno Cível – no 2033903-94.2020.8.26.0000/50000 – Paraguaçu Paulista –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
diz respeito apenas aos casos em que a
entidade associativa, autora da ação civil
pública,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei 9.494/97, o
que não ocorre no caso concreto.
Com efeito, o título exequendo
beneficia
todos
os
poupadores
que
mantiveram conta perante o Banco do
Brasil S/A., motivo pelo qual a ausência da
autorização do agravado ao IDEC, à época
do ajuizamento da ação coletiva, não tem o
condão de torná-lo parte ilegítima para a
propositura
da
execução
individual,
mormente porque sua filiação ao aludido
instituto é de todo desnecessária.
Aliás, o Superior Tribunal de
Justiça já pacificou a matéria referente à
legitimidade
ativa
dos
poupadores,
independente de associação ao IDEC, para
executar a r. sentença proferida na Ação
Civil
Pública
no
1998.01.1.016798-9
restou pacificada, de forma definitiva3, no
julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, conforme constou do julgado:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
3 Tal recurso também foi julgado nos moldes do paragrafo 2o, do artigo 1.036 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil, de modo que a determinação de suspensão então
proferida encerrou-se com a prolação do V. Acórdão aos 13 de agosto do ano de
2014 e subsequente publicação no dia 02 de setembro do mesmo ano (inclusive com
trânsito em julgado aos 10 de agosto de 2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo Interno Cível – no 2033903-94.2020.8.26.0000/50000 – Paraguaçu Paulista –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo
da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
de Brasília/DF”.
4 (grifamos)
Nos termos das r. decisões
proferidas nos recursos especiais nos
1.801.615/SP e 1.774.204/RS, afetados
para
o
rito
dos
recursos
especiais
repetitivos:
“Vistos e relatados estes autos, em que
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
maioria, afetar o processo ao rito dos recursos
repetitivos e determinar a suspensão dos REsps e
AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator , para
delimitação
da
seguinte
questão
controvertida:

Interrupção do prazo prescricional para pleitear o
cumprimento de sentença coletiva, em virtude do
ajuizamento de ação de protesto ou de execução
coletiva
por
legitimado
para
propor
demandas
coletivas em defesa do consumidor”. (grifamos)
Ao contrário do pretendido, a
ordem
de
suspensão,
exarada
pelo
Superior Tribunal de Justiça, abrange
somente os recursos especiais e agravos
em recursos especiais, motivo pelo qual é
de todo descabida a propalada suspensão
desta
execução,
neste
momento
processual.
4 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo Interno Cível – no 2033903-94.2020.8.26.0000/50000 – Paraguaçu Paulista –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
No que diz respeito à prescrição
das execuções, preceitua a Súmula no 150
do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
Consoante informativo no 0484
do Superior Tribunal de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo Interno Cível – no 2033903-94.2020.8.26.0000/50000 – Paraguaçu Paulista –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação CivilPública' .”. 5 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos
e coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério Público legitimado concorrente
5 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo Interno Cível – no 2033903-94.2020.8.26.0000/50000 – Paraguaçu Paulista –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa a
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores
lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.6 (grifamos)
Assim,
a
presente
execução
6 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo Interno Cível – no 2033903-94.2020.8.26.0000/50000 – Paraguaçu Paulista –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal
(23/08/2019),
contado
a
partir do protesto interruptivo, razão pela
qual não restou configurada a prescrição.
Ao promover o cumprimento da
sentença, o credor fez prova da sua
titularidade e da existência de saldo na
caderneta de poupança mantida junto à
instituição financeira, referente aos meses
de janeiro e fevereiro do ano de 1989.
Dessa forma, a apuração do
quantum exequendum
depende de meros
cálculos
aritméticos,
sendo
de
todo
prescindível a liquidação da sentença,
diante da inexistência de fato novo que
demande comprovação, como previsto no
inciso II, do artigo 509 do Código de
Processo Civil.
Para o cálculo da atualização
monetária
do
débito
exequendo,
são
aplicáveis os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, pois esta contempla os expurgos
inflacionários e a correção monetária, de
acordo com os índices oficiais.
Com efeito, a mencionada Tabela foi criada, para promover a segurança jurídica através da
uniformização de fatores de atualização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo Interno Cível – no 2033903-94.2020.8.26.0000/50000 – Paraguaçu Paulista –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
razão
pela
qual
sua
utilização
não
acarreta o enriquecimento sem causa.
Nesse sentido já se pronunciou
o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.

DEPÓSITO JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO
APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. CORREÇÃO. REAL VALOR DO DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.

VALORES
NÃO
TRANSFERIDOS
PARA O BACEN. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
7 (grifamos)
Referida
tabela
prevê
expressamente a aplicação do percentual
inflacionário de 10,14% para o mês de
fevereiro e de 42,72% para janeiro do ano
de
1989,
devendo
ser
observada
a
diferença entre o índice creditado, à
época, pelo Banco (22,35%), conforme
determinado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal, nos autos da ação coletiva.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer
7 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior. J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo Interno Cível – no 2033903-94.2020.8.26.0000/50000 – Paraguaçu Paulista –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto
aos índices de atualização monetária, a referida Tabela
prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86:
ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a
fev/87: OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme
STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme
STJ, índice de fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE
(de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do
IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r
do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante:
INPC do IBGE (de jul/95 em diante)”. 8 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação coletiva,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção monetária da caderneta de poupança correspondente ao mês de
janeiro do ano 1989, é devida desde então,
nos moldes do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro.
Sobre
o
tema,
assentou
a
jurisprudência:
“Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com
a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se
fundar em responsabilidade
contratual, se que haja
configuração
da
mora
em
momento
anterior”.
9
(grifamos)
8 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.
9 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo Interno Cível – no 2033903-94.2020.8.26.0000/50000 – Paraguaçu Paulista –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
No que tange aos honorários
advocatícios, regularmente intimada para
pagar o débito, a instituição financeira se
limitou a depositar o montante exequendo,
para garantia do juízo.
Portanto,
referida
verba
é
devida, eis que não houve pagamento
voluntário
do
débito
,
consoante
preconiza a Súmula no 517 do Superior
Tribunal de Justiça, sendo descabida a
imposição de sucumbência recíproca, eis
que o arbitramento dos honorários não
decorre do julgamento da impugnação
ofertada.
Por outro lado, não se conhece
dos
temas
atinentes
à
incompetência
territorial e à necessidade da prévia
liquidação da sentença, eis que, conforme
constou da decisão recorrida, tais temas
não
foram
apreciados
pelo
juízo
de
primeiro grau.
Aliás,
a
reiteração
da
mencionada alegação demonstra que a
instituição financeira sequer se atentou
ao conteúdo da r. decisão recorrida ao
interpor o presente agravo interno, o que
evidencia o seu descaso com o provimento
jurisdicional, atitude que beira a má-fé
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo Interno Cível – no 2033903-94.2020.8.26.0000/50000 – Paraguaçu Paulista –
VOTO – Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Dessa forma, agiu com inteiro
acerto
o
Desembargador
Relator
ao
conhecer em parte do recurso e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento, por
se tratar da hipótese prevista no inciso IV,
do
artigo
932
do
Novo
Código
de
processo Civil.
PELO EXPOSTO, conhece-se em
parte do recurso e, na parte conhecida,
nega-se-lhe provimento.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator